Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-90.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-90.2022.8.14.0022

APELANTE: JOTA RIBAMAR PINHEIRO QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 13, DO CP.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da dosimetria, com aplicação da lei penal mais benéfica vigente à época dos fatos. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve aplicação de lei penal mais gravosa a fatos anteriores, em afronta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XL, da CF/1988, e o art. 2º,
caput
, e parágrafo único, do CP, consagram o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da retroatividade da lei penal mais benéfica. À época dos fatos, vigorava a redação do art. 129, § 13, do CP conferida pela Lei nº 14.188/2021, que cominava pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão. A superveniência da Lei nº 14.994/2024 majorou a pena para 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão. A incidência da nova lei a fato anterior configura
novatio legis in pejus.
Impõe-se a readequação da dosimetria com base na legislação vigente ao tempo do fato.

4. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e auto de exame de lesão corporal. A autoria restou demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo laudo pericial e pela prova testemunhal. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios. Precedente do STJ reconhece a validade do decreto condenatório fundado na palavra da ofendida corroborada por prova técnica (STJ, AgRg no AREsp 2.217.578/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023).

5. Mantida a condenação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são favoráveis. Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva é redimensionada para 01 (um) ano de reclusão. Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, bem como a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão, mantidos os demais termos da r. sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, caput e parágrafo único, 33, § 2º, “c”, 59, 129, § 13; Lei nº 14.188/2021; Lei nº 14.994/2024; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.217.578/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/6/2023; TJRS, Apelação Criminal 70085158244/RS, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, j. 24/9/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jota Ribamar Pinheiro Queiroz, inconformado com os termos da r. sentença (ID n° 31525641) que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com
sursis,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13°, do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da lei penal mais benéfica ao apelante, com a consequente exclusão da incidência de
novatio legis in pejus
, alegando que à época dos fatos a redação do art. 129, § 13, do Código Penal, conferida pela Lei nº 14.188/2021, mostrava-se mais favorável, porquanto cominava pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (Id nº 31525659).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 31525661).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do apelo, para que seja acolhida a preliminar suscitada, diminuindo a reprimenda, consoante a Lei 14.188/2021 (ID n° 31745138).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos do presente, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pois bem.

De plano, entendo que merece acolhimento a preliminar suscitada pelo apelante.

Dispõe o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”, consagrando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da retroatividade da lex mitior. No mesmo sentido, estabelece o art. 2º, caput, do Código Penal que “ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória”, prevendo, em seu parágrafo único, que a lei posterior, de qualquer modo mais favorável ao agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme se extrai da denúncia, os fatos ocorreram em 30 de outubro de 2022, período em que se encontrava em vigor a redação do art. 129, § 13, do Código Penal introduzida pela Lei nº 14.188/2021, a qual cominava pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Lei nº 14.994, de 03 de março de 2024 (denominado “pacote antifeminicídio”), houve alteração do referido dispositivo, elevando-se a pena abstratamente prevista para o patamar de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Evidencia-se, assim, que a aplicação da nova redação ao caso concreto configura hipótese de
novatio legis in pejus
, consistente na incidência de lei posterior mais gravosa a fatos pretéritos, em afronta direta ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu.

Cuida-se de equívoco que impõe correção, a fim de que a dosimetria seja readequada à luz da legislação vigente ao tempo da prática delitiva, qual seja, a Lei nº 14.188/2021, que estabelecia pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos para o delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

Para ratificar:

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9°, DO CP). CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A existência de depoimentos coesos e contundentes da ofendida, colhidos na fase policial e judicial, aliada às provas documentais constantes dos autos, especialmente o laudo pericial, que descreve lesões compatíveis com as narradas por ela, se mostram suficientes para concluir-se pela manutenção da condenação do réu pelo delito de lesões corporais praticado contra mulher no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória. Com o advento do novo tipo penal do artigo 129, §13º, do CP, condutas como as versadas no presente feito passarão a ele se subsumir, não atingindo, contudo, fatos pretéritos, por se tratar de novatio legis in pejus, de modo que mantida a sanção penal pelo artigo 129, §9º, do CP. Na segunda fase do cálculo da pena, vai afastada a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, a fim de se evitar bis in idem, considerando a condenação do réu nos termos do artigo 129, § 9°, do CP. Pena redimensionada para o mínimo legal. Por fim, não obstante a inexistência de irresignação defensiva quanto ao ponto, entendo que viável a substituição da prestação de serviços à comunidade pela limitação de fim de semana, pelo tempo da pena imposta, em atenção aos termos do artigo 46, do CP. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA.(Apelação Criminal, Nº 70085158244, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 24-09-2021)

Portanto, acolho a preliminar arguida, procedendo a readequação da pena no momento oportuno.

No mérito, a Defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória. Data venia, não lhe assiste razão.

Da detida análise do caderno processual, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 31525537), bem como pelo Auto de Exame de Lesão Corporal (Id 31525537 – p. 16), que atestou a existência de lesões de natureza leve na vítima, compatíveis com a dinâmica fática descrita na denúncia. Soma-se a isso o Formulário Nacional de Avaliação de Risco – Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Id 31525537 – p. 17/18), o qual evidencia o contexto de vulnerabilidade da ofendida e a inserção do fato no âmbito da violência doméstica.

No tocante à autoria, o depoimento judicial da vítima mostrou-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. Em juízo, confirmou que, no dia dos fatos, durante discussão motivada por ciúmes, o acusado alterou-se e desferiu-lhe um soco na região do supercílio, causando-lhe as lesões constatadas no exame pericial.

Corroborando a narrativa acusatória, a testemunha Thiago de Sousa Rodrigues, policial civil responsável pela diligência que culminou na prisão em flagrante, relatou que a vítima compareceu à delegacia noticiando as agressões perpetradas pelo acusado e que, após diligências, lograram êxito em localizá-lo e conduzi-lo à autoridade policial.

É consabido que os delitos perpetrados no âmbito doméstico, em regra, ocorrem na esfera privada, frequentemente sem a presença de testemunhas presenciais, razão pela qual a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de prova, assume especial relevância probatória.

No caso em exame, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, tendo a acusação se desincumbido satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. REFORMA DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA CONDENAR O ORA AGRAVANTE. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NA PALAVRA DA OFENDIDA. PROVA ORAL CORROBORADA PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO. CARÁTER CLANDESTINO DO DELITO SUB JUDICE. NECESSIDADE DE CONFERIR ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "'A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade' (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

2. In casu, há de se conferir especial relevância à palavra da vítima diante do caráter clandestino do crime sub judice, notadamente por ser firme e coerente, bem como por estar corroborada pelo exame de corpo de delito e pelo auto de constatação.

2.1. Em contrapartida, os esclarecimentos do ofendido encontram-se isolados das demais provas constantes nos autos e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, de modo que os seus depoimentos não são hábeis a invalidar as declarações da ofendida.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim, mantenho a condenação do apelante nas sanções previstas no art. 129, § 13, do Código Penal, observando, todavia, a redação conferida pela Lei nº 14.188/2021, vigente à época dos fatos, a qual cominava pena abstrata de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

No que concerne à dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não valorou negativamente quaisquer dos vetores ali elencados. Desse modo, face a sua inexistência, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a reprimenda definitiva no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho-o no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Outrossim, preservo a suspensão condicional da pena, nos moldes estabelecidos na sentença condenatória, pelo prazo de 02 (dois) anos, mantidas as condições anteriormente impostas (ID nº 31525641 – p. 4), por se mostrarem adequadas e suficientes à reprovação e prevenção do delito.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena aplicada para 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se os demais termos estabelecidos pela sentença condenatória.

É o voto.

Belém, 25/03/2026